Tribunal: STF
Processo: RE 231452
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inépcia: inocorrência.
Histórico da causa e demonstração do cabimento do recurso - que,
 na hipótese da alínea a, se confunde com "as razões do pedido de
reforma da decisão recorrida" - suficientemente delineados nas
razões da recorrente, possibilitando a perfeita compreensão da
controvérsia.
2. Recurso extraordinário: prequestionamento e
embargos de declaração.
O Supremo Tribunal tem reafirmado a sua
jurisprudência - já assentada na Súm. 356 -, no sentido de que,
reagitada a questão constitucional não enfrentada pelo acórdão,
mediante embargos de declaração, se tem por prequestionada a
matéria, para viabilizar o recurso extraordinário, ainda que se
recuse o Tribunal a quo a manifestar-se a respeito (v.g., RE 210638,
 1ª T, 14.04.98, Pertence, DJ 19.6.98; RE 219934, Pl, 14.06.00,
Gallotti, DJ 16.2.01).
É o que ocorreu, no caso, quanto à
matéria relativa ao cerceamento de defesa: suscitada nos embargos de
 declaração opostos à sentença de primeiro grau, a questão foi
objeto da apelação e dos embargos declaratórios ao acórdão
recorrido.
Com relação, contudo, à contrariedade ao artigo 5º,
LXVII, da CF, não suprido o requisito do prequestionamento, porque
não suscitada antes dos embargos de declaração à decisão de segundo
grau.
3. Contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º,
LV)
Cerceamento inequívoco do direito de defesa da ré pela
omissão persistente das instâncias ordinárias em examinar, não mera
alegação de direito - cuja ausência de exame explícito, na imensa
maioria dos casos, pode e deve ser interpretada como rejeição tácita
 -, mas a existência incontroversa de fato modificativo do direito
dos autores - cessão de seus créditos a terceiro de quem receberam
parte do valor correspondente à soja reclamada na presente ação.